Tribunal: TJDFT
Processo: 0706255-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CDC. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. REGRA OBSERVADA. PRECLUSÃO. VIAGEM DE ÔNIBUS INTERESTADUAL. ATRASO DA VIAGEM EM 24 HORAS. TROCA DE VEÍCULO. DEFEITO MECÂNICO. PASSAGEIROS NO ACOSTAMENTO DA RODOVIA POR 12 HORAS. CO-AUTORA DE TENRA IDADE. FALTA DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE. DEFEITO NO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SANEAMENTO DO VÍCIO DE OFÍCIO EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar de não estar relacionada no rol do art. 1.015 do CPC/2015, há muito tempo está consolidado na doutrina e jurisprudência que a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento. 1.1. Ressalte-se que “2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal; porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes [ ]” (AgInt no AREsp 1389462/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 1.2. No caso, trata-se de questão resolvida pelo juízo de origem em decisão proferida anteriormente à sentença, contra a qual não se insurgiu imediatamente a ora apelante, operando-se apreclusão (art. 1.009, § 1° do CPC).
2. O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor quando demonstrada a ocorrência do fato, do dano e do nexo de causalidade, e não será responsabilizado somente quando provar não ter havido defeito ou quando se cuidar de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2.1. Como bem destacado pelo juízo de origem, “O atraso na conclusão do transporte foi confessado pela ré, ao declarar em sua peça de defesa que ‘o ônibus no qual a parte autora realizaria sua viagem certamente apresentou problemas mecânicos em decorrência de imprevistos nas rodovias brasileiras.’”. 2.2. E a alegação da apelante de caso fortuito ou força maior consistente em defeito mecânico no ônibus causado pelas más condições das estradas interestaduais não é suficiente a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor porque se trata de fortuito interno: fato previsível e relacionado aos riscos da atividade desenvolvida por empresas de transporte rodoviário.
3. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade (vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante). 3.1. Escorreito o reconhecimento de responsabilidade civil da empresa de transporte rodoviário nos termos do artigo 14 do CDC, assim como a definição de que a experiência vivenciada gerou nos autores sofrimento físico (permaneceram 12 horas parados na rodovia sem qualquer suporte material da ré), angústia (falta de informação e de previsão de término da viagem, que ultrapassou em 24h a duração contratada) e medo (perigo e falta de proteção enquanto permaneceram no acostamento da estrada durante a madrugada) que superam o mero inadimplemento contratual; Devida a reparação por danos morais.
4. O valor do dano moral tem, pois, o escopo de atender à dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a rescindir, evidenciado o caráter satisfatório e pedagógico da reparação. E a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) definida em sentença para cada autor não pode ser tida como desproporcional, considerando-se a conduta da ré (viagem que superou em 24 horas a duração prevista) e o prejuízo sofrido pelos autores (abalo físico e psíquico).
5. Omissa a sentença em relação à distribuição do ônus de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, admite-se o saneamento do vício de ofício, porquanto se trata de matéria de ordem pública.
6. Recurso conhecido, preliminar de incompetência rejeitada e não provido.